Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-96.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-96.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO FIGUEIREDO REIS, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

APELADO: CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA, INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. AUXÍLIO-TRANSPORTE PREVISTO NO ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 572/2004. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL. BENEFÍCIO DEVIDO. CÁLCULO DO VALOR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA NORMA REGENTE DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DA BAHIA ATÉ A DEVIDA REGULAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.
ESCLARECIMENTO, EM REEXAME NECESSÁRIO,
QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E MODIFICAÇÃO NO TOCANTE À VERBA HONORÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000286-96.2017.8.05.0237
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
, e apeladas,
CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto do Relator.